Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-69.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000169-69.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
EDSON ALVES BRAGA JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS MELO SIMOES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO ANUNCIADO. PARTE SURPREENDIDA. REQUERIMENTO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ERRO DE PROCEDIMENTO.

1. Formulado o requerimento específico de produção de prova oral, deve o magistrado, antes de proferir sentença, apreciá-lo e encerrar expressamente a fase probatória.

2. Tendo promovido o julgamento antecipado sem prévio anúncio, incorreu em verdadeiro erro de procedimento, que afeta a validade do provimento. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000169-69.2018.8.05.0076
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR16